Tribunal: TJDFT
Processo: 0724773-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ABUSIVO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA ABUSIVIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. A controvérsia resume-se a verificar a legalidade da cobrança referente ao prêmio mensal de seguro de saúde coletivo com aplicação de reajuste de sinistralidade no percentual de 83,65% no último mês de vigência da apólice.

2. O ônus de provar o excesso de execução pertence ao embargante, por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente/embargado, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

2.1. O acolhimento do pedido formulado pelo embargante, quando se tratar de alegação de excesso de execução, está atrelado à demonstração de que o exequente (art. 917, § 2o, I ao V, do CPC): I - pleiteia quantia superior à do título; II – executa coisa diversa daquela declarada no título; III – processa a execução de modo diferente do que foi determinado no título; IV – não cumpriu a prestação que lhe corresponde e exige o adimplemento da prestação da apelante; V - não fez prova de que a condição se realizou.

2.2. É do embargante/executado o ônus de comprovar que o exequente/embargado utilizou índice de reajuste em desacordo com uma norma ou com o contrato, ou seja, que o exequente/embargado pleiteia quantia superior à do título (art. 917, § 2o, I, do CPC). Sem a demonstração de que foi aplicado índice de reajuste em desacordo com a lei, regulamentos ou com as regras contratuais que regem a apólice, os embargos à execução devem ser rejeitados.

3. Os planos de saúde coletivos são regulados pela Agência Nacional de Saúde (ANS) e pela Lei n. 9.656/1998. As regras de reajustes não são definidas pela ANS, mas por negociação entre a pessoa jurídica contratante e a operadora de plano de saúde. O reajuste anual de planos coletivos é aplicado conforme as normas contratuais definidas entre a operadora de planos de saúde e a pessoa jurídica contratante (empresa, sindicato, associação), que deve ser comunicado à ANS em no máximo até 30 dias após o aumento do preço.

4. As informações necessárias devem vir dispostas no boleto e/ou fatura de cobrança da parcela reajustada, nos termos do art. 16 da Resolução n. 171/2008 da ANS, não havendo a necessidade de prévia notificação para esse fim.

5. Apelação desprovida.